Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725900-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR AGRAVADO: RAFAEL ALVES QUIRINO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários – Pagamento – Impugnação dos Cálculos – Urgência – Não demonstrada – Possibilidade de Complementação em Caso de Provimento do Recurso – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença por meio do qual o ora agravante executa a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios. De início, o devedor realizou o depósito de 30% (trinta por cento) da quantia devida e, então, propôs o parcelamento do saldo, nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil. A proposta não foi aceita pelo credor. A despeito desse fato, o devedor não procedeu à quitação da integralidade da dívida. Após a realização de alguns pagamentos parciais, os valores foram informados à contadoria, para apurar o saldo remanescente. Os cálculos apresentados foram deferidos pelo Juízo a quo, o qual declarou uma obrigação remanescente de R$ 1.177,47 (mil cento e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos). O credor, no entanto, não concordou com os cálculos apresentados. Aduz que, a despeito de não ter aceitado o parcelamento sugerido pelo devedor, a dívida vem sendo paga de maneira parcelada. Nesse sentido, defende a incidência de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sobre cada parcela, nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil. Pede a antecipação de tutela, para determinar o reenvio dos autos à contadoria. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não vislumbro razões para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Sem adentrar na questão pertinente à probabilidade do direito, anoto não haver qualquer urgência capaz de justificar a concessão da medida excepcional, antes mesmo de formado o contraditório. A diferença entre os cálculos apontados pela Contadoria e pelo ora agravante sequer ultrapassa o parâmetro de 10% (dez por cento) do saldo remanescente, considerando que a disparidade é de cerca de R$150,00 (cento e cinquenta reais). Demais, o recorrente não alegou, de maneira clara, qualquer urgência em seu recebimento. As razões do recurso indicam apenas o risco de recebimento a menor dos valores que lhe são devidos. O recorrente, no entanto, não indica qualquer risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar a concessão da medida excepcional. Nesse contexto, mostra-se razoável seguir o curso processual, garantindo-se o Contraditório. Em caso de provimento do recurso, com a consequente alteração dos parâmetros para pagamento, será cabível a retificação do valor devido e reconhecida a obrigação de pagamento complementar. Este cenário não trará qualquer prejuízo ao ora recorrente. Assim, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, razão pela qual não se justifica a antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao Agravado, para manifestação. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator